Tribunal: TCU
Processo: 005.910/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2008 (no da TCE no sistema: 3625/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5913/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Pedro Duarte Guedes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no ano de 2008, destinados à execução dos serviços e programas socioassistenciais que integram o Sistema Único de Assistência Social. O valor histórico do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 9.465,35. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, as pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o); considerando, ainda, que as mesmas pretensões prescrevem em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o), pela prescrição intercorrente; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência de ambas as espécies prescricionais, tendo o processo ficado paralisado por mais de: (i) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente, entre o Registro da inadimplência (peça 27), de 7/10/2015, e o Despacho 117/2018/SNAS/DEFNAS/CGEOFC/CCONT-E-TCE (peça 28), de 13/12/2018; e (ii) cinco anos na fase interna, configurando a prescrição entre o Relatório do Tomador de Contas (peças 32 e 34), de 29/7/2019 e o Relatório do Controle Interno (peça 37), de 28/3/2025; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 43-46); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.910/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Duarte Guedes (XXX.883.852-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea/AM 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há